Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-36.2024.8.11.0025
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001704-36.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL JEAN NETO ALVES - CPF: 035.419.151-96 (APELANTE), DIEGO ROBERTO DA CRUZ - CPF: 364.023.928-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CRITÉRIO LEGAL DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE MANIFESTA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DO PLANO DE PAGAMENTO. PROCEDIMENTO LEGAL OBSERVADO. RESPONSABILIDADE PELO ENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas com fundamento na ausência de comprovação da situação de superendividamento nos termos da L. nº 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a renda remanescente do consumidor compromete o mínimo existencial legalmente definido; (ii) se as instituições financeiras atuaram com responsabilidade na concessão do crédito; e (iii) se houve observância do procedimento previsto no art. 104-A do CDC, com redação dada pela L. nº 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. O conceito de superendividamento exige demonstração de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC e do Decreto nº 11.150/2022. 4. A quantia remanescente da renda mensal do apelante (R$ 1.973,85) supera o valor legal do mínimo existencial (R$ 600,00), não havendo comprovação de insuficiência para garantir sua subsistência. 5. A alegada concessão irresponsável de crédito não restou comprovada, uma vez que os contratos foram livremente firmados e não há prova de omissão de informações ou de falha na avaliação da capacidade financeira do consumidor. 6. O procedimento previsto na L. nº 14.181/2021 foi corretamente observado, tendo sido realizada audiência conciliatória, e a repactuação das dívidas remanescentes somente seria cabível diante da comprovação da condição de superendividamento, o que não se verificou.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A caracterização do superendividamento exige a demonstração objetiva de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A do CDC e do Decreto nº 11.150/2022. 2. A renda remanescente superior ao mínimo legal afasta o enquadramento do consumidor na condição de superendividado. 3. A repactuação judicial de dívidas pressupõe a demonstração de boa-fé e da violação ao mínimo existencial, não sendo cabível diante do mero comprometimento da renda. 4. A ausência de vícios nos contratos regularmente firmados e a inexistência de falha informacional afastam a tese de concessão irresponsável de crédito. 5. A designação de audiência conciliatória supre a fase inicial do procedimento previsto no art. 104-A do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 14; 54-A; 54-D; 104-A; CPC/2015, art. 85, §11; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; TJ-MT, N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17.09.2025; TJDFT, Ap. Cív. 0702359-41.2023.8.07.0021, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
RAFAEL JEAN NETO ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A. e NU PAGAMENTOS S.A.

O apelante alega, em síntese, que se encontra em situação de superendividamento, tendo aproximadamente 77% de sua renda líquida comprometida com empréstimos consignados e pessoais contraídos junto às instituições financeiras apeladas. Sustenta que, após os descontos das parcelas dos empréstimos, resta-lhe apenas R$ 1.973,85 de sua renda mensal para arcar com todas as despesas básicas necessárias à sua subsistência e à de sua família.

Argumenta que o magistrado de primeiro grau não observou a realidade fática do caso sob uma perspectiva geral, analisando todas as suas circunstâncias e características. Defende a aplicabilidade da inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo, e questiona a interpretação dada ao conceito de mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.567/2023, que estabelece o valor de R$ 600,00 como referência.

Sustenta, ainda, que o juízo a quo não seguiu o procedimento correto previsto na Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Por fim, alega que as instituições financeiras concederam crédito de maneira irresponsável, sem averiguar previamente sua capacidade financeira para arcar com as prestações das operações contratadas, o que o levou a recorrer à contratação de mais empréstimos para conseguir adimplir com os próprios empréstimos contraídos.

Em contrarrazões (id. 31354930), o
BANCO DO BRASIL S.A.
pugna pela manutenção da sentença, argumentando que os contratos foram livremente firmados, inexistindo vícios de consentimento ou qualquer ilegalidade na contratação. Sustenta que, mesmo após os descontos contratuais, o apelante ainda dispõe de valores que asseguram o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.567/23. Defende a legalidade dos procedimentos adotados pelo banco e atribui o superendividamento à culpa exclusiva do apelante.

A
NU PAGAMENTOS S.A.
, apresentou contrarrazões (id. 313154928), defendendo a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas. A instituição financeira argumenta que o recurso viola o princípio da dialeticidade por não atacar especificamente os fundamentos da sentença e sustenta que o apelante não preenche os requisitos objetivos da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/21), pois não demonstrou como as obrigações financeiras prejudicam sua subsistência e o acesso ao mínimo existencial.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 314026393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
RAFAEL JEAN NETO ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A. e NU PAGAMENTOS S.A.

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da situação de superendividamento alegada pelo apelante e na possibilidade de repactuação de suas dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

No entanto, a aplicação do CDC, por si só, não implica automaticamente na inversã
o do ônus da prova. O artigo 6º, VIII, do referido diploma legal condiciona tal inversão à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor. No caso em análise, embora o apelante seja considerado vulnerável na relação de consumo, não se verifica hipossuficiência técnica ou informacional que justifique a inversão do ônus probatório, especialmente considerando que o autor é servidor público com grau de instrução elevado, conforme destacado nos autos.

Quanto ao mérito propriamente dito, a Lei nº 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural. O artigo 54-A, §1º, do CDC, com redação dada pela referida lei, conceitua superendividamento como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

Para regulamentar esse dispositivo, foi editado o Decreto nº 11.150/2022, que estabelece em seu art. 3º que "
no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais
)".

O apelante questiona esse parâmetro, argumentando que tal valor seria insuficiente para garantir uma vida digna, especialmente considerando o custo atual da cesta básica e demais despesas essenciais. Contudo, embora seja possível reconhecer que o valor estabelecido pelo decreto regulamentador possa ser considerado baixo diante da realidade econômica brasileira, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício de sua função jurisdicional, substituir o critério objetivo definido pelo Poder Executivo no exercício de sua competência regulamentar.

Ademais, mesmo que se adotasse um critério mais amplo para a definição do mínimo existencial, conforme pretende o apelante, os documentos juntados aos autos demonstram que, após os descontos referentes aos empréstimos consignados e pessoais, o autor ainda dispõe de R$ 1.973,85 mensais, valor que, embora comprometido com outras despesas básicas, não caracteriza a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, nos termos da legislação vigente.

Importante destacar que o superendividamento tutelado pela Lei nº 14.181/2021 não se confunde com o mero comprometimento significativo da renda do consumidor. A proteção legal destina-se àqueles que, de boa-fé, encontram-se em situação de impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas sem comprometer sua subsistência básica. No caso em análise, embora o apelante tenha comprometido parcela considerável de sua renda com empréstimos, não restou demonstrada a impossibilidade manifesta de pagamento que caracterizaria o superendividamento nos termos legais. A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM R$ 600,00. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO CÁLCULO. RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. (...) IV. Dispositivo e tese:8. Recursos conhecidos e providos. Tese de julgamento: “1. A repactuação judicial de dívidas por superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC e do Decreto nº 11.150/2022. 2. Os empréstimos consignados não integram o cálculo do mínimo existencial, por expressa vedação normativa.” (N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO 11.567/2023. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Superendividamento. Requisitos. Para atender ao procedimento do art. 104-A do CDC, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontrar impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 2 - Condição de superendividado. Parâmetro legal. Constitucionalidade. O Decreto nº 11.567/2023, em seu artigo 3º, considera como mínimo existencial do devedor pessoa natural, a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), apurada mediante o confronto da renda total mensal do consumidor com as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente. Inviável o enquadramento quando a renda final do consumidor é superior à definida por lei . Deve prevalecer a presunção de constitucionalidade do Decreto. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (r) (TJ-DF 07023594120238070021 1911572, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/08/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)

Quanto à alegação de concessão irresponsável de crédito por parte das instituições financeiras, o artigo 54-D do CDC estabelece deveres específicos para os fornecedores de crédito, incluindo o dever de informar adequadamente o consumidor sobre a natureza e modalidade do crédito oferecido e o dever de avaliar responsavelmente as condições de crédito do consumidor.

O parágrafo único do referido dispositivo prevê que o descumprimento desses deveres pode acarretar judicialmente a redução dos juros, encargos ou acréscimos ao principal, a dilação do prazo de pagamento, entre outras medidas. Contudo, para que tais consequências sejam aplicadas, é necessário que o consumidor comprove o descumprimento dos deveres de informação e avaliação responsável por parte do fornecedor de crédito.

No caso em tela, não há elementos nos autos que demonstrem que as instituições financeiras deixaram de prestar informações adequadas ao apelante no momento da contratação dos empréstimos ou que concederam crédito de forma irresponsável. Pelo contrário, os contratos foram livremente firmados pelo consumidor, que, como servidor público com grau de instrução elevado, tinha plenas condições de compreender os termos e consequências das contratações realizadas.

Ademais, conforme destacado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.085, "
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
".

Assim, não há ilegalidade nos descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimos pessoais ou faturas de cartão de crédito, desde que previamente autorizados pelo consumidor, como ocorre no presente caso.

Por fim, quanto à alegação de inobservância do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, verifica-se que o juízo de primeiro grau designou audiência de conciliação, conforme previsto no artigo 104-A do CDC, a qual restou infrutífera. A fase subsequente, de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, somente seria cabível caso estivessem presentes os requisitos para caracterização do superendividamento, o que, conforme já exposto, não se verificou no caso concreto.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por inobservância do procedimento legal, uma vez que o juízo de primeiro grau, após constatar a ausência dos requisitos para caracterização do superendividamento, corretamente julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A repactuação de dívidas por superendividamento não tem por objetivo simplesmente impor aos credores a aceitação do montante que o devedor deseja pagar, mas sim proporcionar ao consumidor superendividado condições viáveis para a quitação dos débitos dentro de um prazo razoável, preservando seu mínimo existencial sem, contudo, prejudicar o direito dos credores de receberem o valor integral de seus créditos, devidamente corrigidos.

Por fim, cabe destacar que a Lei nº 14.181/2021, ao instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento, buscou equilibrar a proteção ao consumidor superendividado com a preservação dos direitos dos credores. Se, por um lado, a lei visa garantir ao consumidor condições para superar sua situação de endividamento excessivo, por outro, estabelece parâmetros claros para que essa superação ocorra dentro de um prazo razoável, sem comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente identificou a inadequação do plano de pagamento apresentado pela apelante aos requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021, notadamente quanto ao prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025